Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-50.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO. PERCENTUAL SUPERIOR AO PERMITIDO. A
NOTA EXPLICATIVA NÃO SE PRESTA A SUPRIR A FALTA DE DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2024,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de valores referentes a
irregularidades no uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a correção do cálculo que
conduziu a desaprovação das contas em razão da extrapolação do limite de gastos
com alimentação, considerando a inclusão ou não dos recursos estimáveis em
dinheiro na base de cálculo; (ii) aferir a validade da nota explicativa apresentada
como comprovação de gastos realizados com recursos do FEFC; e (iii) determinar a
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
fins de aprovação das contas, ainda que com ressalvas, ou, subsidiariamente, para
afastar a penalidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44500284 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021466700000043442601
Número do documento: 25050914021466700000043442601
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:25
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo para o limite de gastos com alimentação deve considerar o do
total dos gastos de campanha contratados na campanha, e não o total de recursos
arrecadados, e deste modo a extrapolação restou comprovada nos autos.
4. A utilização de recursos do FEFC para pagamento de despesas com alimentação
que excedem o limite legal impõe a devolução do valor excedente ao Tesouro
Nacional.
5. A apresentação de nota explicativa é admitida como instrumento acessório à
retificação das contas finais, com o objetivo de esclarecer ou complementar
informações, especialmente nos casos em que a documentação comprobatória de
determinado gasto tenha sido inicialmente omitida ou apresentada de forma
incompleta, porém, no caso, a nota não se mostrou suficiente para comprovar a
correta aplicação dos recursos do FEFC.
6. A aplicação dos princípios da proporcionali

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600334-50.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600334-
50.2024.6.16.0014, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Emerson Elias
Bianchi, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da Resolução n.º
23.607/2019 - TSE. Determinou o recolhimento dos repasses de recursos do FEFC em desacordo
com a legislação de regência ao Tesouro Nacional no valor de R$ 3.198,70 (três mil cento e noventa
e oito reais e setenta centavos), nos termos dos artigos 6º e 17, § 9°, da Resolução nº 23.607/19 do
TSE, no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas apresentada por Emerson Elias Bianchi,
candidato a Vereador pelo Partido Social Democrático-PSD na cidade de Ponta Grossa, referente a
Eleição Municipal de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que no caso constatou-se que
as despesas com alimentação, num total de R$ 1.600,00, extrapolaram o limite de 10% do total dos
gastos de campanha contratados, em R$ 600,00, infringindo o que dispõe o art. 42, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.Constatou-se também a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) no valor de R$ 2.598,70, sem a devida a comprovação.
Saliente-se que instado a se manifestar o candidato não apresentou a comprovação necessária,
contrariando desta feita os artigos 35, 53, II, c e 60 a Resolução TSE 23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMERSON ELIAS BIANCHI (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EMERSON ELIAS BIANCHI VEREADOR
(RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500284
09/05/2025
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44500284 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021466700000043442601
Número do documento: 25050914021466700000043442601
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.943

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600334-
50.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EMERSON ELIAS BIANCHI VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRENTE: EMERSON ELIAS BIANCHI
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO. PERCENTUAL SUPERIOR AO PERMITIDO. A
NOTA EXPLICATIVA NÃO SE PRESTA A SUPRIR A FALTA DE DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2024,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de valores referentes a
irregularidades no uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a correção do cálculo que
conduziu a desaprovação das contas em razão da extrapolação do limite de gastos
com alimentação, considerando a inclusão ou não dos recursos estimáveis em
dinheiro na base de cálculo; (ii) aferir a validade da nota explicativa apresentada
como comprovação de gastos realizados com recursos do FEFC; e (iii) determinar a
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
fins de aprovação das contas, ainda que com ressalvas, ou, subsidiariamente, para
afastar a penalidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44500284 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021466700000043442601
Número do documento: 25050914021466700000043442601
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:25
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo para o limite de gastos com alimentação deve considerar o do
total dos gastos de campanha contratados na campanha, e não o total de recursos
arrecadados, e deste modo a extrapolação restou comprovada nos autos.
4. A utilização de recursos do FEFC para pagamento de despesas com alimentação
que excedem o limite legal impõe a devolução do valor excedente ao Tesouro
Nacional.
5. A apresentação de nota explicativa é admitida como instrumento acessório à
retificação das contas finais, com o objetivo de esclarecer ou complementar
informações, especialmente nos casos em que a documentação comprobatória de
determinado gasto tenha sido inicialmente omitida ou apresentada de forma
incompleta, porém, no caso, a nota não se mostrou suficiente para comprovar a
correta aplicação dos recursos do FEFC.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na prestação de
contas exige o cumprimento cumulativo de requisitos, como a não comprometimento
da higidez do balanço financeiro da campanha, o percentual irregular não ser
expressivo em relação ao total arrecadado, não verificados no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A extrapolação do limite de gastos com alimentação, ainda que em percentual
não expressivo, quando financiada com recursos do FEFC, enseja a devolução do
valor excedente ao erário.
2. A apresentação de nota explicativa, desacompanhada de documentação
comprobatória idônea, não é suficiente para comprovar a regularidade de gastos
realizados com recursos do FEFC.
3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade exige o
cumprimento cumulativo de requisitos, incluindo a não comprometimento da higidez
do balanço financeiro da campanha, percentual irregular não expressivo.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 42, I e II; art.
53, II, 'c'; art. 71, §§ 2º e 3º; art. 74.
Jurisprudência relevante citada: TRE-AC, Prestação De Contas Eleitorais
060154724/AC, Rel. Des. Leandro Leri Gross, Acórdão de 12/12/2024; TRE-PR,
Prestação De Contas Eleitorais 060370365/PR, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,

Num. 44500284 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021466700000043442601
Número do documento: 25050914021466700000043442601
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:25
Acórdão de 12/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Emerson Elias Bianchi candidato ao cargo de
vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Ponta Grossa/PR, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha
referentes às Eleições Municipais de 2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 3.198,70.
A decisão fundamentou-se em duas irregularidades principais:
a) extrapolação do limite legal de gastos com alimentação. Os gastos com alimentação
totalizaram R$ 1.600,00, ultrapassando em R$ 600,00 o teto permitido de 10% sobre o total de
gastos contratados;
b) utilização não comprovada de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), com a aplicação de R$ 2.598,70 sem a devida comprovação documental.
Além da desaprovação, foi determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
3.198,70, correspondente aos recursos do FEFC utilizados em desacordo com a legislação.
Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da decisão proferida, apontando, em
síntese, os seguintes fundamentos:
a) a ocorrência de erro no cálculo do limite de gastos com alimentação, sustentando que a
sentença desconsiderou os valores recebidos a título de "estimáveis em dinheiro", que também
deveriam compor o total de gastos eleitorais, o que teria levado a um equívoco na apuração do
valor excedente;
b) reconhece que houve extrapolação do limite previsto, mas justifica a contratação das despesas
com alimentação como necessária ao atendimento das demandas da campanha, acrescentando
que havia expectativa de recebimento de novos recursos do partido, o que não se concretizou;
c) diante do reduzido montante total arrecadado e despendido, pleiteia a aplicação do princípio da

Num. 44500284 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021466700000043442601
Número do documento: 25050914021466700000043442601
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:25
proporcionalidade para fins de aprovação das contas;
d) em relação à suposta ausência de comprovação de gastos realizados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a defesa argumenta que tais despesas foram
devidamente comprovadas por meio de nota explicativa juntada aos autos, motivo pelo qual
requer a reforma da sentença para exclusão desses valores do montante a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.
Nos pedidos finais do recurso, a defesa pleiteia a reforma da decisão de primeira instância, com a
consequente aprovação das contas ou, de forma subsidiária, sua aprovação com ressalvas,
afastando-se a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Sustenta que não
houve qualquer prejuízo à fiscalização da Justiça Eleitoral, tratando-se, no máximo, de falhas
meramente formais. Caso mantida a desaprovação, requer que a penalidade de devolução dos
valores seja afastada, por inexistência de dano ao erário, ou, ao menos, reduzida, à luz do
princípio da proporcionalidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.
Reconheceu que a extrapolação de R$ 600,00 nos gastos com alimentação representa apenas
6% das despesas pagas com recursos do FEFC, enseja apenas aposição de ressalvas, mas
mantendo a devolução ao Tesouro Nacional. No tocante à ausência de comprovação de R$
2.598,70 do FEFC, apontou inconsistências na movimentação financeira e a insuficiência da nota
explicativa apresentada, o que compromete a regularidade das contas. Diante do valor
significativo e da inércia do candidato em sanar as falhas, manifestou-se pela manutenção da
desaprovação e da restituição dos valores ao erário.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
Extrapolação do Limite Legal de Gastos com Alimentação: Irregularidade que Impõe
Devolução de Recursos Públicos ao Erário
A defesa sustenta que houve erro no cálculo do limite de gastos com alimentação, uma vez que a
sentença teria desconsiderado os valores recebidos a título de “estimáveis em dinheiro”, os quais
deveriam integrar o total de gastos eleitorais, resultando em equívoco na apuração do valor
excedente. Embora reconheça a extrapolação do limite previsto, alega que as despesas foram
indispensáveis ao funcionamento da campanha.
Sem razão o recorrente.
No caso em análise, o recorrente declarou R$ 10.000,00 em despesas, de modo que o limite de
10% estabelecido pelo art. 42, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, corresponderia a R$
1.000,00, conforme corretamente apontado na sentença.

Num. 44500284 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021466700000043442601
Número do documento: 25050914021466700000043442601
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:25
A base de cálculo para a fixação do limite de gastos com alimentação deve considerar gastos de
campanha contratados, e não o total de recursos arrecadados, no teor do disposto no art. 42, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês
de campanha: 10% (dez por cento);
No caso, o parecer conclusivo indicou que as despesas com alimentação do pessoal que presta
serviço ao prestador de contas, no valor de R$ 1.600,00, extrapolaram o limite de 10% do total
dos gastos contratados de campanha, no valor de R$ 10.000,00, em R$ 600,00, infringindo o que
dispõe o art. 42, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No que se refere à origem dos recursos, verifica-se que o candidato utilizou verbas oriundas do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), repassados pelo Diretório Nacional do
Partido Social Democrático - PSD - sendo certo que o valor excedente, decorrente de sua
utilização em desacordo com a norma eleitoral, deve ser obrigatoriamente recolhido ao Tesouro
Nacional.
A respeito do tema, a Justiça Eleitoral tem o seguinte entendimento: “A extrapolação do limite de
gastos com alimentação de pessoal enseja a devolução do valor utilizado indevidamente ao
erário.” E, ainda, este Regional “ A extrapolação dos limites de gastos com alimentação de
prestadores de serviços e de locação de veículos configura irregularidade grave que pode
conduzir à desaprovação e, quando pagos com recursos públicos demanda a devolução ao
Tesouro Nacional em razão do uso indevido. (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Acre.
Prestação De Contas Eleitorais 060154724/AC, Relator(a) Des. Leandro Leri Gross, Acórdão de
12/12/2024, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 264, data 17/12/2024.) (BRASIL.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060370365/PR, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Acórdão de 12/12/2023, Publicado no(a) DJE 246, data
15/12/2023. Grifou-se.)
Em resumo, os gastos com alimentação de pessoal ultrapassaram o limite permitido em R$
600,00. No que tange à origem dos recursos, o candidato recebeu verbas públicas provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), sendo necessário realizar o
recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 600,00, conforme sentença do juízo de
origem, cuja determinação está em consonância com os precedentes da Justiça Eleitoral.
Inconsistência na Comprovação de Gastos com Recursos do FEFC e Ineficácia da Nota
Explicativa como Meio de Regularização Contábil
O recorrente sustenta que, quanto à alegada ausência de comprovação dos gastos, no valor de
R$ 2.598,70, efetuados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), tais despesas teriam sido devidamente demonstradas por meio de nota explicativa
anexada aos autos e a seguir colacionada:

Num. 44500284 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021466700000043442601
Número do documento: 25050914021466700000043442601
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:25

No contexto da prestação de contas eleitorais, a apresentação de nota explicativa é admitida
como instrumento acessório à retificação das contas finais, conforme previsto no art. 71, §§ 2º e
3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Essa nota deve guardar pertinência direta com os gastos eleitorais e tem por finalidade esclarecer
ou complementar informações, especialmente nos casos em que a documentação comprobatória
de determinado gasto tenha sido inicialmente omitida ou apresentada de forma incompleta.
Contudo, no caso em análise, verifica-se que o próprio contador do candidato promoveu ajustes
no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) com o único intuito de viabilizar
tecnicamente a entrega das contas, diante da existência de inconsistências e lacunas nos
lançamentos contábeis, caracterizadas pela ausência de documentos hábeis à comprovação de
suas despesas de campanha.
Tal conduta, embora necessária para o cumprimento formal da obrigação de prestar contas,
evidencia a não comprovação da destinação dos recursos utilizados.
Conforme mencionado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, "Nos termos do art. 53, II,
'c', da Resolução TSE nº 23.607/2019, a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) deve ser comprovada por meio de documentos fiscais"
No caso, não logrou o recorrente comprovar a correta aplicação de recursos públicos, não se
prestando a nota explicativa suprir a ausência de documentos comprobatórios.

Num. 44500284 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021466700000043442601
Número do documento: 25050914021466700000043442601
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:25
Logo, as alegações do recorrente não procedem, devendo ser mantida a determinação de
recolhimento da importância de R$ 2.598,70 ao Tesouro Nacional.

Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
O recorrente aduz, com base no reduzido montante total arrecadado e despendido durante a
campanha, que eventual irregularidade identificada não comprometeria a lisura da prestação de
contas.
Sustenta que deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade, a fim de afastar a desaprovação
e permitir a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, considerando-se os reduzidos
valores envolvidos e a ausência de prejuízo à fiscalização da Justiça Eleitoral.
Caso mantida a desaprovação, requer que a penalidade de devolução dos valores seja afastada,
por inexistência de dano ao erário, ou, ao menos, que seja proporcionalmente reduzida, à luz dos
mesmos fundamentos.
No pertinente à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o TSE
já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo,
as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos
postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial
Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
A análise da regularidade das contas deve considerar o conjunto das irregularidades
identificadas, sendo a aferição realizada de forma global e objetiva, nos termos do art. 74 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Essa análise abrange o percentual que cada irregularidade representa em relação ao total das
receitas e despesas de campanha, de modo a aferir o impacto conjunto das falhas na
confiabilidade das contas prestadas. Importa destacar que essa metodologia se aplica
exclusivamente ao juízo de mérito quanto à regularidade das contas, não sendo válida para fins
de redução dos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional.
A diminuição de montantes determinados para devolução somente é admitida quando
acompanhada de documentação contábil idônea que comprove a correta aplicação dos recursos.
Em sede de prestação de contas, a aferição é eminentemente técnica e matemática, exigindo
prova documental robusta e específica para afastar a obrigação de ressarcimento decorrente da
utilização irregular de recursos, especialmente quando públicos.
No caso dos autos, a irregularidade apontada representa 29,37% do total arrecadado pelo
candidato, percentual considerado expressivo e suficiente para impedir a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.

Num. 44500284 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021466700000043442601
Número do documento: 25050914021466700000043442601
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:32:26
Portanto, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
Emerson Elias Bianchi - Partido Social Democrático - PSD, candidato ao cargo de vereador no
município de Ponta Grossa/PR, mantendo-se a desaprovação de suas contas de campanha
relativas às Eleições Municipais de 2024, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, da importância de R$ 3.198,70 (três mil cento e noventa e oito reais e setenta
centavos), nos exatos termos da sentença recorrida.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600334-
50.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EMERSON ELIAS BIANCHI VEREADOR, EMERSON ELIAS
BIANCHI - Advogado dos RECORRENTES: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.